Tribunal: CARF
Processo: 10880.914989/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914989/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.801 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ARS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA
CONCESSIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA DE MORA.
Estando a Contribuinte acobertada por sentença concessiva da segurança,
pleiteada no sentido de se efetuar o pagamento da COFINS à alíquota de 2%,
considera-se suspensa a exigibilidade do crédito porventura objeto de
compensação, não podendo incidir, portanto, multa de mora sobre os valores
confessados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.800, de 19 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10880.914990/2008-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914989/2008-91
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914989/2008-91

Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação tendo por objeto
crédito de pagamento a maior/indevido de IRPJ/CSLL. O despacho decisório reconheceu na
íntegra o crédito solicitado, entretanto, homologou apenas em parte a compensação, sob o
fundamento de que não haveria saldo suficiente para fazer frente aos débitos declarados na
PER/DCOMP.
Cientificada do deferimento apenas parcial do seu pedido, a Contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade na qual alega o seguinte:
1) ter impetrado mandado de segurança Preventivo com Pedido de Liminar
inaldita altera parte, questionando a constitucionalidade da lei no 9.718/98, requerendo a
concessão da segurança, com suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, para fins de
recolher a COFINS à alíquota de 2% e não de 3% sobre a receita operacional da empresa; a
liminar foi concedida, enquanto que a segurança foi confirmada em sentença com mérito
autorizando o Contribuinte a recolher a COFINS sobre o faturamento, conforme Lei
Complementar n° 70/91 e à alíquota de 2%;
2) passou-se, então, a calcular e recolher a COFINS à alíquota de 2%, no período
de 31/05/2000 a 30/09/2001;
3) todavia, em razão das decisões terminativas do Poder Judiciário, para casos
semelhantes, optou-se por recolher a diferença de 1% da COFINS, relativa ao período objeto do
presente pedido, pela via da PER/DCOMP, o que se deu antes da decisão final proferida pelo
TRF da 3a Região, em sede de recurso de Apelação;
4) ocorre que tomou ciência da homologação parcial da mencionada
compensação, em virtude de o Agente Fiscal ter considerado, indevidamente, como “em aberto”, o valor
a título de multa apontado no relatório “Detalhamento da Compensação, valores devedores e emissão de
DARF”;
5) na hipótese de inexatidão material requer-se desde já o direito de proceder à devida
retificação nos dados inexatos, nos termos da legislação aplicável; a manifestação de inconformidade
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até o término da discussão administrativa, nos termos do
art. 74, §1o, da Lei 9.430/96 c/c 151, III, do CTN;
6) O instituto da compensação originou-se no direito privado, mas tornou-se prática
comum e amplamente utilizada no direito público, sendo o encontro de contas uma modalidade de
extinção de obrigações; o direito à compensação tributária tem previsão no art. 170, do CTN, c/c art. 74,
da Lei 9.430/96, com nova redação dada pela Lei 10.637/2002; corroborando com o dispositivo legal,
foram editadas instruções normativas que orientam a elaboração das compensações;
7) as compensações foram efetuadas de acordo com as instruções editadas pela então
SRF, aplicáveis à época dos fatos, através da elaboração e entrega via internet da DCOMP no programa
PER/DCOMP 1.2, e com o valor integral do saldo a compensar;
8) nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação é modalidade de extinção da
obrigação tributária e a entrega da Declaração de Compensação, mediante o programa PER/DCOMP,
extingue o crédito tributário, sob condição de ulterior homologação do procedimento; todos os débitos
compensados,
conforme
planilha
demonstrativa,
referem-se ao tributo COFINS, os quais estavam protegidos pela mencionada liminar concedida em
mandado de segurança;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914989/2008-91

9) o mandado de segurança possibilitou ao contribuinte antecipar-se à imposição de
sanções, inscrições e cobranças do passivo fiscal, tendo como fundamento basilar a Constituição Federal
e o disposto na Lei 1.533/51; a concessão de liminar no mandado de segurança suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN e tem o efeito de interromper a incidência da
multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 (trinta) dias após proferida a decisão judicial
que considerar devido o tributo, conforme art. 63, §2°, da Lei 9.430/96;
10) embora o Fisco possa efetuar o lançamento tributário para prevenir a decadência, não
cabe a imposição de multa, nos precisos termos do art. 63, da Lei 9.430/96; já os juros foram devidamente
quitados, posto que sua natureza é compensatória pelo decurso de tempo e não sancionatória como no
caso da multa;
11) o programa não habilita nenhum campo ou nenhuma opção para que o contribuinte
informe a existência de ação/medida judicial pendente, razão pela qual não foi possível informar os
motivos de não considerar a multa moratória;
12) o Despacho Decisório informa que o valor do crédito foi insuficiente para quitar os
débitos informados na referida PER/DCOMP, o que não resta verdadeiro, pois o valor da multa moratória
incluída nos débitos é indevido; não há saldo devedor a pagar, não havendo motivos que justifiquem a
decisão de insuficiência de crédito;
13) restou comprovada a existência do crédito e a utilização integral com o montante
efetivamente devido do “débito” na DCOMP;
14) Do Pedido - Do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Despacho
Decisório que não homologou a Declaração de Compensação, requer a Contribuinte seja acolhida a
Manifestação de Inconformidade, para homologar integralmente a compensação, com extinção do débito
fiscal reclamado.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que proferiu Acórdão negando provimento à
petição da Contribuinte.
Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário onde repete os argumentos já trazidos quando da manifestação de
inconformidade acrescido do seguinte:
15. Em verdade, ocorre um problema de interpretação à legislação por parte do
i. Relator do Acórdão, pois conforme determina o §2° do art. 63 da Lei 9.430/96
acima mencionado, “interrompe a incidência da multa de mora, desde a
concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição”.
16. Ou seja, a interrupção inicia-se quando da concessão da medida judicial e
perdurará até a decisão judicial final, que considera ser devido ou não o tributo
ou contribuição.
17. No caso concreto da RECORRENTE, a medida judicial que concedeu a
Liminar foi proferida em 30/06/2000 e somente em 25/08/2004 foi proferida a
decisão final do Mandado de Segurança, conforme minuta de julgamento anexo.
18. Ainda que a decisão liminar proferida em 30/06/2000 tenha sido objeto de
Agravo de Instrumento apresentado pela Fazenda Pública, o que deve
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914989/2008-91

prevalecer como “termo final" é a data da decisão final do Mandado de
Segurança que entendeu ser devida a contribuição conforme alíquota de 3%
(três por cento), a qual ocorreu tão-somente em 25/08/2004 e publicada em
17/09/2004.
(...)
24. Ainda que as sentenças proferidas em desfavor da União estejam obrigadas
ao duplo grau de jurisdição, ou seja, sujeitas ao recurso de ofício, a
RECORRENTE obteve a medida liminar autorizando-o a recolher a
contribuição para a COFINS à alíquota de 2% e, antes da sentença terminativa
de mérito do Mandado de Segurança, efetuou a compensação da diferença de
1%, acrescida dos correspondentes juros.
25. Desta feita, não há que se falar em acréscimo de multa, nos termos do §2°
do art. 63 da Lei 9.430/96 acima mencionado.
26. Conclui-se, portanto, que a multa de mora é indevida, nos termos dos
argumento legais supra, tendo em vista que a compensação ocorreu em (...) e a
sentença terminativa de mérito do mandado de segurança apenas foi publicada
em 17/09/2004, não havendo ainda que se falar em estar fora do prazo de 30
(trinta) dias, posto que a compensação ocorreu muito antes do Acórdão analisar
o mérito, em segunda instância.
27. Pelos argumentos acima expostos, não há motivos justos ou plausíveis para
a Receita Federal não homologar a declaração de compensação em epígrafe,
tendo em vista a correta utilização do crédito tributário, bem como a devida
elaboração e entrega pelo programa PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno da incidência da
multa de mora sobre os débitos compensados. Alega a Recorrente que à
data da entrega da PER/DCOMP ainda estaria em vigor medida judicial
que lhe garantia o pagamento da COFINS à alíquota de 2%. A sentença
proferida nos autos do mandado de segurança era favorável ao pleito da
Recorrente, somente tendo sido objeto de reforma em 17/09/2004. Já
decisão recorrida assentou que a liminar concedida pela Justiça havia
sido revogada no tocante à alíquota aplicável à COFINS e o recurso
necessário contra a sentença concessiva da segurança em face da União
Federal não possuiria efeito suspensivo, razão pela qual, na data da
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914989/2008-91

transmissão da PER/DCOMP era cabível a incidência de multa de mora
sobre os débitos compensados.
Vejo que assiste razão à Recorrente. Antes de mais nada, reproduzo
abaixo excerto do acórdão recorrido que dispõe sobre a ordem
cronológica dos fatos que dizem respeito ao mandado de segurança no
2000.61.00.016275-0, através do qual a Recorrente se escora para
fundamentar o seu direito de compensar os débitos declarados na
PER/DCOMP, sem a incidência da multa de mora.
a) em 22/05/00, foi impetrado mandado de segurança, com pedido de
liminar, para que a contribuição COFINS fosse recolhida sem as
alterações promovidas pelos artigos 3° e 8°, da Lei 9.718/98 (alargamento
da base de cálculo e aumento da alíquota de 2% para 3%), bem como
fosse autorizada a compensação de créditos que eventualmente fossem
recolhidos nos moldes da referida lei;
b) em 30/05/2000, a liminar foi deferida nos moldes pleiteados;
c) em 30/06/2000, a União agravou da decisão, tendo sido deferido o
efeito suspensivo (parcial) ao agravo (publicação em 10.07/2000);
d) em 21/09/2000, foi publicada a sentença que concedeu a segurança
para que a Impetrante recolhesse a COFINS sobre o faturamento,
conforme a Lei Complementar n° 70/91 e à alíquota de 2% (dois por
cento), sentença essa sujeita ao reexame necessário;
e) em 19/10/2000 foi publicado o despacho que recebeu, em seu efeito
devolutivo, o recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional;
f) em 16/05/2001, foi publicada a decisão (trânsito em 27/08/2001) que
deu provimento parcial ao agravo, para manter a liminar tão somente no
tocante à ampliação da base de cálculo da COFINS;
g) em 17/09/2004, foi publicado o Acórdão que deu provimento à
apelação e à remessa oficial.
Faltou incluir na cronologia acima que a apresentação da PER/DCOMP
deu-se em 15/03/2004, ainda sob os efeitos da sentença concessiva da
segurança, e antes da sua reforma, que se operacionalizou tão somente
em 17/09/2004. Referida sentença autorizava a Recorrente a calcular e
pagar a COFINS à alíquota de 2%.
Já a decisão proferida em sede de agravo (16/05/2001), publicada após a
prolação da sentença, não tem o condão de modificar o decisum do Juízo
de 1o grau. Além do mais, a apelação da União foi recebida tão somente
em seu efeito devolutivo, vide abaixo:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914989/2008-91

Portanto, na data da transmissão da PER/DCOMP a Recorrente ainda
estava acobertada pela sentença concessiva da segurança pleiteada e que
lhe garantia o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
objeto da demanda, razão pela qual não poderia incidir a multa de mora
sobre os débitos compensados.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital